Tribunal: STF
Processo: ARE 1507113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 29): 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃOCRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃOEMBARGADO. PARCIAL ACOLHIMENTO. PENDENTE AAPRECIAÇÃO DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DETRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL. PLEITO NÃO PROVIDO.DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DINÂMICA DODELITO QUE INDICAM O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CAUSADE PEDIR RELACIONADA À INVASÃO DE DOMICÍLIO, NÃODEDUZIDA NAS VIAS PRÉVIAS. INADEQUADA INOVAÇÃORECURSAL. ILICITUDE NÃO VERIFICADA DE OFÍCIO.CONSENTIMENTO DO RÉU INCONSTESTE. DEDUZIDACONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INSURGÊNCIAS RELACIONADAS ÀVALORAÇÃO DAS PROVAS DE AUTORIA DELITIVA JÁENFRENTADAS NA APELAÇÃO. ARGUMENTOS RELACIONADOSAO PRÓPRIO MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃOCENTRAL SUFICIENTEMENTE DISCUTIDA E DECIDIDA.CONTRADIÇÕES INEXISTENTES NESSE PONTO. TENTATIVA DEREDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 18 DO TJCE. MATÉRIASDEVIDAMENTE PREQUESTIONADAS. EMBARGOSDECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. Os presentes embargos deduzem omissões por supostamente não terem sido apreciadas as teses de ilicitude de provas por violação de domicílio e de desclassificação do delito de tráfico para consumo pessoal e contradições no tocante à valoração das provas de autoria delitiva.



    2. Em acurada apreciação às razões recursais, pondero merecer parcial acolhimento os embargos opostos, exclusivamente quanto à apreciação da tese de desclassificação a qual deveras foi deduzida nas razões da Apelação Criminal.



    3. A esse respeito, não deve prosperar o referido pleito, pois a manutenção da condenação por tráfico cumulada com organização criminosa elide, de forma inequívoca, a presença dos requisitos fáticos capazes de inferir que o ora embargante portava as drogas apreendidas para consumo pessoal, já que foi preso portando identidade falsa, caderno de anotações e droga de notável nocividade, elementos estes hábeis a demonstrar o exercício da traficância e não o mero consumo próprio. Para tanto, deixo de prover a tese de desclassificação 



    4. Outrossim, não existe omissão do julgado no tocante à tese de ilegalidade de provas por suposta invasão de domicílio, haja vista a referida causa de pedir representar inovação recursal, pois não foi deduzida, na fase de memoriais, nem tampouco nas razões do Recurso Apelatório, de modo que é inadequada sua suscitação apenas nessa fase.



    5. Em análise de ofício, verifica-se de todos os depoimentos do inquérito e da fase de instrução que não encontra guarida a narrativa de alegada invasão de domicílio, pois o então réu, o qual portava identidade falsa, teria confessado e se dirigido, juntamente aos policiais, a sua residência a fim de buscar a verdadeira, tanto que confessou ter rompido tornozeleira eletrônica. Inconteste o consentimento para entrada, em domicílio, é absolutamente legal a entrada, na residência, sem mandado judicial, ao passo que são lícitas as provas colhidas apartir da ação policial.



    6. Já, quanto à contradição deduzida, não merecer qualquer reparo o Acórdão proferido, pois as questões apontadas como contraditórias, na verdade, cingem-se à clara tentativa de reexame e valoração dos fatos e das provas colhidas.Salienta-se que a referência às provas colhidas ressaltam notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem do recorrente, razão pela qual a fé pública das provas testemunhais em epígrafe indica a segurança na definição da autoria dos crimes imputados. Portanto, nesse ponto, o embargante,na verdade, pretende a reapreciação de questão meritória central do decisum relacionada à prova das autoria delitiva, razão pela qual as razões recursais vão de encontro ao enunciado sumular nº 18 do TJCE.



    7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, LIV e LVI, da Constituição Federal. 



    Busca-se, em suma, a reforma do acórdão ora recorrido para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrente, e que resultou na coleta das provas que embasaram a condenação, porquanto não houve prévia autorização judicial para os referidos procedimentos, o que estaria a violar o entendimento do STF proferido no Tema 280 da repercussão geral (eDOC 25).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não se amolda ao quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, apreciou questão relativa à licitude, ou não, da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ao passo que, in casu, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que “o então réu, o qual portava identidade falsa, teria confessado e se dirigido, juntamente aos policiais, a sua residência a fim de buscar a verdadeira, tanto que confessou ter rompido tornozeleira eletrônica”, destacando que, “Inconteste o consentimento para entrada, em domicílio, é absolutamente legal a entrada, na residência, sem mandado judicial”. 



    Feita essa distinção, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, bem como no que toca à posterior autorização do ora recorrente, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial.



    2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que a prisão do agravante se deu em razão da situação de flagrância, e que a apreensão dos aparelhos eletrônicos foi realizada mediante autorização, tudo em conformidade com os depoimentos dos policiais militares.



    3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1312140 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.06.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente